Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-70.2020.8.11.0021
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001537-70.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DION HENDER GOMES DA SILVA - CPF: 898.798.211-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARLINDO GONCALVES DE MATOS - CPF: 021.314.531-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO - ART. 14, DA LEI N. 10.826/03 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - ALEGADA AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DOS ITENS APREENDIDOS - CRIME DE MERA CONTUDA - PERIGO ABSTRATO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS -MITIGAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTENCIA DE
OVERRULING
- PRECEDENTE STJ - TEMA 158/STF - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO - APELO DESPROVIDO.

1.
“A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito”
(AgRg no HC n. 850.526/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023)”.

2.
“Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, ‘a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’ e ‘incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)’ (...)”
(AgRg no HC n. 856.264/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023) e, ademais, o STF ao julgar o RE n. 597.270-RG/RS (Tema 158) firmou tese no sentido de que
“circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

3. “
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
” (N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

4. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DION HENDER GOMES DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação Penal n. 1001537-70.2020.8.11.0021, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o apelante pela prática do delito descrito no art. 14, da Lei n. 10.826/03, fixando-lhe a
pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão

e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos, conforme decisão que se vê no id. 209716729.

Em suas razões (Id. 209716733) a defesa sustenta que não foi levado em conta na decisão que a arma estava desmontada e desmuniciada, o que importa em total ausência de lesividade dos itens apreendidos, razão pela qual requer a absolvição do apelante nos termos do art. 386, VI e VII do CPP.

Se insurge, ainda, quanto à dosimetria da pena na 2ª fase, visto que a atenuante da confissão espontânea sempre reduz a pena do acusado, pugnando aqui pelo afastamento da Súmula 231/STJ.

Por fim almeja a reforma da sentença para que seja reconhecida a gratuidade de justiça e, via de consequência, a isenção da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação (Id. 209716739).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 212017655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024